Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-30.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016582-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANICLEIA KERLEY ARAUJO - CPF: 830.141.521-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALO
R CONVENCIONADO E O PRATICADO.
CUSTO EFETIVO T
OTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO.
TARIFA DE REGISTRO DE C
ONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA.
RESP N.16392
59/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos
termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, que houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, além de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e seguro) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria abusividade contratual e venda casada. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança alegadamente excessiva de juros remuneratórios não se confirma, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não se demonstrando abuso.

O STJ já firmou entendimento de que a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, aplicam-se as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), sendo válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, como verificado no caso concreto.

Em relação ao seguro, restou evidenciado que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora
indicada pelo banco, caracterizando venda casada, prática considerada ilícita nos termos do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

A repetição do indébito, em casos de Ação Revisional, deve ocorrer de f
orma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Contrato julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor atualizado da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante
aduz que o valor efetivamente cobrado pelos juros remuneratórios é superior ao pactuado.

Argumenta que a cobrança de tarifas como a de registro de contrato, avaliação
do bem e se
guro, realizadas sem comprovação de prestação efetiva de serviços, contrariam os entendimentos firmados pelo
STJ.

S
ustenta que não houve qualquer demonstração por parte da instituição financeira de que tais serviços foram de fato prestados, o que configura abuso contratual e prática de venda casada.

Pede a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Nas contrarrazões,
a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
279920870
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
2,43% ao mês e
29,10
% ao ano
, além do Custo Efetivo Total (CET) de
41,61
% ao ano.

A autora afirma que
a taxa de juros efetivamente praticada foi de
2,78
% ao mês
, portanto superior à contratada.

Todavia, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, em que o apelante sustenta: (i) cobrança abusiva de juros remuneratórios em razão de divergência entre a taxa contratada e a praticada; (
ii
) ilegalidade na cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em análise:

(i) verificar a existência de cobrança abusiva em razão de suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente praticada;

(
ii
) avaliar a validade das tarifas bancárias cobradas, especialmente as de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, à luz da legislação e dos precedentes aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos pactuados.

A tarifa de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compa
tível com os padrões do mercado”
.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$150,00) não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (Id
279920448
).

E ainda,
a instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor (R$316,00). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente (Id
279920854
).

Seguro

Sobre
No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Restituição do I
ndébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que
a apelada
restitua
a
apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 80% para a autora (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e 20% para a ré e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025